Tribunal: TJMT
Processo: 0012486-05.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012486-05.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JUSCELIA APARECIDA ANTONIO - CPF: 532.177.991-00 (APELANTE), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDECIR ROSA registrado(a) civilmente como VALDECIR ROSA - CPF: 634.113.429-00 (APELADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), JOSE OTONIO LIMA SILVA (APELADO), TATIANA MENDES SILVA DE AMORIM - CPF: 390.490.862-68 (ADVOGADO), D.M MATURI E CIA LTDA (APELADO), LUIS AMERICO CERON - CPF: 213.452.068-01 (ADVOGADO), JOSE ODIMAR SOUZA LIMA SILVA - CPF: 925.500.022-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ OSMAR LIMA SILVA SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO REGINALDO LIMA SILVA - CPF: 418.810.952-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA ROSIMAR BORSARI MARREGA - CPF: 577.009.159-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA CAMILLE BORSARI ROSA - CPF: 046.105.241-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIMARA CUNHA DE OLIVEIRA - CPF: 029.992.611-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

JUSCÉLIA APARECIDA ANTONIO

APELADO(S):

JOSÉ OTONIO LIMA SILVA

APELADO(S):

D.M MATURI & CIA LTDA

APELADO(S):

VALDECIR ROSA

TERCEIRO INTERESSADO:

LUCIMARA CUNHA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE:

VITORIA CAMILLE BORSARI ROSA

REPRESENTANTE:

SONIA ROSIMAR BORSARI MARREGA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR MORTE DE FILHO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE DOS PROPRIETÁRIOS DO CAVALO MECÂNICO E SEMIRREBOQUE E PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO MOTORISTA CORRÉU – PENDÊNCIA DE AÇÕES CONEXAS DE IDÊNTICA CAUSA DE PEDIR – NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. A prolação de sentença em uma única ação que tramita conexa a outras, envolvendo os mesmos fatos, gera sua nulidade por implicar em risco de julgamentos conflitantes.

2. Assim, reconhecida a conexão entre demandas que foram distribuídas na mesma data, deve ser anulada a sentença, devolvendo-se os autos à origem a fim de que seja proferida sentença uma em julgamento simultâneo com as demandas conexas.

3. Recurso provido parcialmente.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JUSCÉLIA APARECIDA ANTONIO

APELADO(S):

JOSÉ OTONIO LIMA SILVA

APELADO(S):

D.M MATURI & CIA LTDA

APELADO(S):

VALDECIR ROSA

TERCEIRO INTERESSADO:

LUCIMARA CUNHA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE:

VITORIA CAMILLE BORSARI ROSA

REPRESENTANTE:

SONIA ROSIMAR BORSARI MARREGA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
JUSCÉLIA APARECIDA ANTONIO
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por danos morais
n.
0012486-05.2019.8.11.0055
ajuizada em face
VALDECIR ROSA E OUTRO(S)
, a qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos corréus
JOSÉ OTONIO DE LIMA SILVA
e
D.M MATURI-ME
, extinguindo a ação sem resolução de mérito em relação a tais demandados,
bem como acolheu a prejudicial de prescrição trienal da pretensão indenizatória na forma do §3o do art. 206 do CC/2002, extinguindo-a nos termos do art.487, inciso II, do CPC/15, bem como
condenou a parte a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

Narra a recorrente que ajuizou a presente ação em razão da morte de seus filhos
Clibe Magalhães
e
Cleber Magalhães
decorrentes de um acidente de veículo na Rodovia MT-358, na qual trafegavam com o veículo GM/CELTA, 4P, Life, placa APV-1442, quando foram atingidos pelo caminhão da marca Scania/R 480 A6X4 de placa OHO-1298, de propriedade de
JOSÉ OTONIO DE LIMA SILVA
(dono do cavalo mecânico) e
D.M MATURI-ME
(dona do reboque), que era conduzido por
VALDECIR ROSA
pela via pública urbana em velocidade não inferior a 110km/h, e que atingiu o carro das vítimas fatais na faixa contrária de direção.

Anota que com o óbito de seu filho
Cleber Magalhães
ajuizou a presente demanda em face do condutor e dos proprietários do veículo causador do acidente para ver-se indenizada pelos danos morais experimentados.

Relata que, no entanto, a ação foi julgada improcedente em razão de o juízo singular concluir pela ocorrência da prescrição trienal da pretensão indenizatória.

Inconformada, recorre a autora sustentando a inocorrência da prescrição da pretensão autoral vez que, diferentemente do que constou, a ação não foi ajuizada em 23/05/2019, mas sim em 22/05/2023, conforme autenticação mecânica na petição inicial.

Afirma que, além disso, tendo o evento danoso ocorrido em 23/05/2016, nos termos do §3o do art.132 do CC/2002 a ação poderia ser tempestivamente ajuizada até o dia 23/05/2019.

Defende, ainda, a legitimidade passiva da empresa
D.M MATURI-ME
, proprietária do reboque para responder pela ação, posto que, na linha da jurisprudência do STJ,
“o semirreboque não pode ser visto isoladamente, e nem mesmo o cavalo mecânico - que sem o semirreboque de nada serve -, devendo ambos, a princípio, responder solidariamente pelos danos causados a terceiros, dada a existência de interesse comum na união para o desempenho da atividade”
.

Alega, que de igual modo, não há como afastar a legitimidade passiva do corréu
JOSÉ OTONIO DE LIMA SILVA
, proprietário do cavalo mecânico que era conduzido pelo causador do acidente, visto que não houve a devida comunicação da venda ao DETRAN, devendo, pois, responder solidariamente pelos danos reclamados na inicial.

No mais, argumenta que, no mérito, estão preenchidos todos os requisitos do dever de indenizar previstos nos artigos 186 e 927 do CC/2002, haja vista que, de acordo com o
Exame pericial de local de acidente de tráfego- laudo
n. 600.2.07.2016.012303-01, lavrado pela POLITEC de Tangará da Serra, com data de 30/06/2016,
“Trafegava o caminhão SCANIA/R 480 A6X4 a uma velocidade não inferior a 110 KM/H na Avenida André Maggi, sentido Avenida BrasilMT-358, quando, por motivos que não se pode precisar, iniciou processo de frenagem na pista, atingindo a faixa contrária e posteriormente a lateral esquerda da pista e colidindo frontalmente com o automóvel GM/CELTA 4P LIFE que vinha em sentido contrário.”

Com tais argumentos, pugna reforma da sentença com a rejeição das arguições de ilegitimidade passiva, bem como para afastar a prejudicial de prescrição trienal da pretensão indenizatória, com a subsequente procedência da demanda para condenar solidariamente os corréus ao pagamento de indenização por danos morais pela morte de
Cleber
.

Contrarrazões da empresa corré
D.M MATURI-ME
, no ID. n.

260174217, nas quais pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão autoral em relação a si, sob o argumento de que a autora somente direcionou a demanda em seu desfavor em 03/09/2019, quando já ultrapassado o lapso trienal, requerendo, no mais, o desprovimento do apelo.

Contrarrazões do
JOSÉ OTONIO LIMA SILVA
no ID. n. 260174218, também pelo desprovimento do recurso.

Por fim, contraminuta do
ESPÓLIO DE VALDECIR ROSA
no ID. n. 260174219 pela manutenção da sentença.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, no dia 23/05/2016, os filhos da apelante, chamados
Clibe Magalhães
e
Cleber Magalhães
, que trafegaram pela

Rodovia MT-358, com o veículo GM/CELTA, 4P, Life, placa APV-1442, quando foram atingidos por um caminhão da marca Scania/R 480 A6X4 de placa OHO-1298, de propriedade de
JOSÉ OTONIO DE LIMA SILVA
(dono do cavalo mecânico) e
D.M MATURI-ME
(dona do reboque), que era conduzido por
VALDECIR ROSA
, o que os levou a óbito.

Sob a alegação de que o condutor do caminhão teria dado causa ao acidente fatal, a apelante ajuizou em 22/05/2019 a presente ação indenizatória em face do motorista e dos proprietários do cavalo mecânico e do semirreboque por ele conduzidos, objetivando indenização por danos morais em função da morte de
Cleber Magalhães
.

Além disso, na mesma data do ajuizamento da presente demanda (22/05/2019), a apelante também propôs ação indenizatória apartada em face dos mesmos réus (Proc. n. 0012484-55.2019.8.11.0055) buscando a reparação dos danos morais e materiais, incluindo pensionamento, sob a alegação de que seria dependente economicamente do seu outro filho
Clibe Magalhães
com quem morava junto.

Por fim, e de igual modo, a Sra
LUCIMARA CUNHA DE OLIVEIRA
e a infante
A. B. M. DE O.
, a viúva e a filha menor do falecido
Cleber Magalhães,
respectivamente também ajuizaram a
Ação de Indenização por danos morais c/c Pensão por morte
n. 0012482-65.2019.8.11.0055, em face dos mesmos corréus.

Por decisão de ID. n. 260173696 - Pág. 24/27, o juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra reconheceu a conexão entre os três processos em questão, determinando a reunião dos feitos perante o juízo da 5a Vara Cível da mesma comarca – onde já tramitavam as Ações n. 12482-65.2019.811.0055 (Cód. n. 312303) e 12484-35.2019.811.0055 (Cód. n. 312304) distribuídas anteriormente – para o julgamento simultâneo, e passaram a tramitar conjuntamente.

No entanto, depois de procedida a instrução processual, adveio isoladamente a sentença proferida nos autos da Ação n. 12484-35.2019.811.0055 (conexa), na qual se reconheceu a prescrição trienal da pretensão reparatória, ensejando a interposição de apelação pela autora, o qual restou provido por esta C. Câmara que
deu provimento
ao referido recurso para
afastar prescrição
– por entender que aquela demanda havia sido tempestivamente ajuizada – determinando-se o retorno dos autos à origem para o julgamento simultâneo com as ações já declaradas conexas.

Neste interregno, porém, foi também proferida a sentença na presente ação, na qual, depois de acolher
a preliminar de ilegitimidade passiva dos corréus
JOSÉ OTONIO DE LIMA SILVA
e
D.M MATURI-ME
, extinguindo a ação sem resolução de mérito em relação a tais demandados,
acolheu, igualmente, a prejudicial de prescrição trienal da pretensão indenizatória na forma do §3o do art. 206 do CC/2002.

No entanto, a sentença ora apelada deve ser anulada, devendo os autos serem devolvidos à origem para julgamento simultâneo com as

Ações n. 12482-65.2019.811.0055 (Cód. n. 312303) e 12484-35.2019.811.0055 (Cód. n. 312304), sob pena de prolação de julgamentos contraditórios envolvendo os mesmos fatos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONEXÃO ENTRE A PRESENTE AÇÃO E OUTRA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSSANTES DO MESMO NEGÓCIO JURIDICO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA SOMENTE NESTES AUTOS – DEMANDA CONEXA QUE AINDA NÃO FOI SENTENCIADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA UNA EM AMBAS AS DEMANDAS – RECURSO PROVIDO. A prolação de sentença em uma única ação que tramita conexa à outra, gera sua nulidade, até mesmo por não enfrentar aspecto que poderia infirmar o resultado do julgamento. Assim, deve ser anulada a sentença proferida nestes autos a fim de que ocorra julgamento simultâneo, em uma única sentença, em ambas as demandas, as quais devem estar associadas no PJE.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1005501-79.2018.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 26/06/2024, publ. no DJE 01/07/2024)

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso anular a sentença, e determinar o retorno dos autos à origem
para o julgamento conjunto e no mesmo ato sentencial
com as Ações n. 12482-65.2019.811.0055 (Cód. n. 312303) e 12484-35.2019.811.0055 (Cód. n. 312304) já declaradas conexas.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025